Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Processo : 0713015-93.2018.8.07.0001 DECISÃO Após inclusão do processo na 25a Sessão Ordinária (id. 28052187), por videoconferência, a ser realizada no 22.09.2021, retornam aos autos o apelante Distrito Federal requerendo a suspensão do feito, por 180 dias, por prejudicialidade externa (id. 28447766). Sustenta o Distrito Federal que a ação civil pública n. 0803509-42.2017.4.05.8500, em trâmite na Justiça Federal da Seção Judiciária de Sergipe, contém relação de prejudicialidade com a presente demanda, já que o acolhimento de um dos pedidos ali contidos poderá abarcar pretensão deduzida nos presentes autos. Anota que o Ministério Público Federal pede, naqueles autos, a "condenação da Taurus à obrigação de fazer consistente em convocar, com base no artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, um recall nacional, com publicidade por meio de rádio, TV, jornais impressos e redes sociais na internet, de modo a que todos os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, e cidadãos adquirentes possam enviar tais armas, às expensas da fabricante ré, para reparo, substituição e/ou indenização segundo o valor de mercado da arma, conforme escolha do consumidor". Intimado, o MPDFT, também apelante, manifesta-se pelo indeferimento do pedido, argumentando que os pedidos constantes das ACPs são distintos, sendo o objeto tratado nesta demanda mais específico e com repercussão apenas local. Decido. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 1. No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. 2. Outrossim, as alegações trazidas pela parte agravante, quanto à aplicação de óbices sumulares para o não provimento do Apelo, foram feitas de forma genérica, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega o provimento. Agravo Interno de fls. 362/366 prejudicado. (AgInt no REsp 1.679.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) A jurisprudência da Corte Superior até reconhece a necessidade de suspensão da ação individual até o julgamento da ação coletiva, o que não se amolda ao caso em exame. Consoante pontuado pelo MPDFT, na lide federal, entre outros pedidos, tais como a quebra de regime de monopólio da fabricante apelada e proibição de comercialização de diversos modelos de armas de fogo, incluindo os três que são objeto da presente lide, almeja-se a efetivação do recall das armas e o pagamento por dano moral coletivo em âmbito nacional. Já nesta ação civil pública, busca-se indenização por danos materiais decorrentes dos defeitos constados em lote específico de 750 pistolas adquiridas pela PCDF, bem como compensação pelo dano moral coletivo ocasionado aos policiais civis do Distrito Federal e à sociedade brasiliense. Depreende-se, por conseguinte, que o objeto desta demanda é mais específico e com repercussão local, enquanto a outra ACP postula medidas mais abrangentes, inclusive no tocante à variedade de modelos de armas de fogo. Ademais, o risco de decisão conflitante já se materializou, haja vista a prolação da sentença de improcedência que aqui pretende-se reformar. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta e adiamento do julgamento do processo. Intimem-se. Em após, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator